Tribunal: TJES
Processo: 5000665-04.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-04.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LEITE CARDOSO e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA HONORÁRIOS RECURSAIS. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício e extirpar a majoração da verba honorária sucumbencial, por não se amoldar à hipótese
do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5000665-04.2022.8.08.0052

Embargante:

Banco Votorantim S/A

Embargado:

Wagner Leite Cardoso

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S/A contra o acórdão ID. 15599910 que, por unanimidade, conferiu parcial provimento aos apelos interpostos pelas partes contra a sentença proferida nos autos.

Em suas razões (ID. 16103163), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à impossibilidade de majoração da verba honorária sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado deu parcial provimento a ambos os recursos interpostos (do Banco Votorantim S.A. e de Wagner Leite Cardoso) e, ao final, procedeu à majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% sobre o valor da condenação.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC é incompatível com hipóteses em que o recurso é provido, total ou parcialmente, em favor do recorrente (REsp 1.573.573/RJ).

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e extirpar do acórdão embargado a majoração da verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.